Tribunal: TJES
Processo: 5000486-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000486-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VANDERLEI ZANETTE
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000486-32.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: VANDERLEI ZANETTE
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA AGRIZZI ALVES PEREIRA - ES26736-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(id.
2042000
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
2042053
, que em sede de “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
”

(autos n.º
0001455-80.2021.8.08.0061
)

proposta

por
VANDERLEI ZANETTE
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP em quinze dias implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador
.

“
Decisum” (id 2047580), em cognição sumária, deferindo o pedido de efeito suspensivo, excluindo da concessionária de energia elétrica, em juízo perfunctório, o dever de implementar a instalação determinada no decisório combatido.

Contrarrazões (id. 2197042) pugnando o recorrido pela preservação da decisão impugnada.

Defiro, desde já, a pretensão veiculada no petitório de id 2049816, de modo que determino a correção do polo ativo no sistema para que passe a constar
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e o CNPJ
28.152.650/0001-71
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 16:56:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44432624102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5000486-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
O
:
VANDERLEI ZANETTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(id.
2042000
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
2042053
, que em sede de “
ação
de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
”

(autos n.º
0001455-80.2021.8.08.0061
)

proposta

por
VANDERLEI ZANETTE
,
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP, em quinze dias, implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador
.

Nas razões do recurso, alega
a recorrente,
essencialmente,
em 05/01/2021 o autor agravado manifestou interesse no pedido de extensão de rede na localidade de Limeira em Vargem Alta (protocolo 4001216964),
nos termos do art. 40, resolução ANEEL 414/2010
.
Salienta que para a efetividade do fornecimento de energia elétrica é necessário que o recorrido construa padrão, o que seria de sua exclusiva responsabilidade, nos moldes do art. 27, 166 e 167 da Resolução.
Consigna que os documentos apresentados pelo recorrido junto à concessionária
mostram que é proprietário em conjunto com outras três pessoas de um mesmo imóvel rural de matrícula 3739. Pontua que a propriedade já possui energia elétrica através da instalação 0000232151 ligada desde 2015 no transformador ESTF052335 em nome de Eduardo Vago, um dos proprietários do bem.

Salienta que foi enviado ao agravado o orçamento, explicando os serviços a serem executados e a memória de cálculo detalhada dos custos. Assim, postula a reforma da decisão objurgada.

O agravado,
por sua vez,
em contrarrazões,
esclarece
que o imóvel em questão é exclusivamente registrado em seu nome sob a matrícula 4.044
(id 2044496)
.
Explica
, ainda, que o imóvel rural
em apreço possui o código de instalação 951.129.478.717-5, número diferente do retratado pela agravante (507.130.100.757-7).
Consigna, também, que o cadastro ambiental rural do bem (n.º 618174) é apenas em seu nome.

Salienta que os confrontantes do imóvel na realidade possuem cada um a sua própria matrícula (Rogério Zanette e esposa, matrícula 4.045; Eduardo Vago e esposa, matrícula 2.618; e Sergio Luiz Zanette e esposa, matrícula 4.043).
Evidencia que construiu o padrão e cumpriu os requisitos para a instalação da energia elétrica (foto constante do id 2044494).
Nesse sentido, considera que a decisão guerreada deve ser mantida e a concessionária deve atender gratuitamente a solicitação do fornecimento de luz na propriedade em discussão, pois localizada próxima a propriedade que é atendida com energia.

Pois bem,
o
s requisitos para ligação nova de energia elétrica em área rural de baixa tensão estão demarcados no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

"
[...]
Art. 27-A.
No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, a instalação do padrão de entrada, ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora,
sem ônus ao interessado
, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
, a título de subvenção econômica, observadas as seguintes condições: (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

I - a instalação deve ser realizada de acordo com as normas e padrões da distribuidora; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

II - a distribuidora deve informar ao interessado, no ato da solicitação de fornecimento, as condições para que a instalação seja realizada sem ônus; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

III - o interessado deve declarar à distribuidora caso não tenha interesse ou já tenha instalado total ou parcialmente os itens de que trata o caput, não fazendo jus à qualquer espécie de ressarcimento para os itens já instalados; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

IV - a instalação deve ser realizada de forma conjunta com a execução da obra de atendimento ao interessado ou, não havendo necessidade de execução de obra específica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação, contemplando nesse prazo a vistoria e a ligação da unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

V - este procedimento não se aplica nos casos em que o próprio programa de eletrificação rural proceda com a instalação de que trata o caput; e(Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VI - o reembolso para a distribuidora dos custos incorridos será realizado conforme resolução específica. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Parágrafo único. O interessado deve pertencer a uma família inscrita no Cadastro único, com data da última atualização cadastral não superior a 2 (dois) anos e renda familiar mensal per capita de até meio salário-mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários-mínimos, o que deve ser verificado pela distribuidora por meio de consulta às informações do Cadastro Único (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)".

No caso, como se extrai da leitura
das
razões
recursais
, a negativa de ligação de energia elétrica, de forma gratuita ao consumidor, pautou-se
no fato de que o autor agravado seria proprietário em conjunto com outras três pessoas de um mesmo imóvel rural registrado sob a matrícula 3.739; e que mencionada propriedade já possui energia elétrica através da instalação 0000232151, ligada desde 2015, no transformador EST052335 em nome de Eduardo Vago, um dos proprietários do bem (id 2042000).

Ocorre que analisando as contrarrazões constantes do id 2197042, observo que o autor recorrido informa que o imóvel objeto de questionamento na origem é de sua propriedade exclusiva
,
registrado sob a matrícula 4.044, com código de imóvel rural próprio (n.º 507.130.100.757-7
)
e pontuou que os confrontantes possuem matrículas próprias (Rogério Zanette e cônjuge, matrícula 4.045; Eduardo Vago e cônjuge, matrícula 2.618; e Sergio Luiz Zanette e cônjuge, matrícula 4.043).

Esclarece, ainda, que forneceu o padrão (como pode ser observado na foto veiculada no id 2044494) e cumpriu os demais requisitos necessários para a instalação da energia elétrica
no bem
.

De fato, melhor analisando a documentação constante deste caderno processual, verifico que o requerimento administrativo apresentado pelo autor agravado com vistas à extensão de rede e ligação nova de energia elétrica em foco (id 204496), a pretensão se direciona ao imóvel com
matrícula 4.044
do RGI de Vargem Alta
, assim descrito: “UMA AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO NOVE HECTARES, TRINTA E TRÊS ARES, QUINZE CENTIARES E CINQUENTA CENTESIMOS DE CENTIARES (9,33 15/50 HA), SITUADO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA, DISTRITO DE JACIGUA, MUNICiPIO DE VARGEM ALTA, ES, CONFRONTANDO POR SEUS DIVERSOS LADOS COM ROGÉRIO ZANETTE, EDUARDO VAGO E ANA PATRíCIA RICCI DE ALMEIDA VAGO, SERGIO LUIZ ZANETTE E GILMAR VALENTIM MARINATO E ELIANE ZANETTE MARINATO”.

A escritura do mencionado bem, matrícula 4.044, possui averbação à respectiva margem no sentido de que “de acordo com escritura pública de divisão amigável lavrada em 10/06/2021 [...], o imóvel objeto da [...] matrícula [...] coube

exclusivamente

à Vanderlei Zanette [...]”, ou seja, a propriedade que em princípio era em condomínio com Sergio Luiz Zanette e cônjuge,
Rogério Zanette e cônjuge, Eduardo Vago e cônjuge, bem como

o autor recorrido,
passou a caber em caráter isolado à Vanderlei Zanette, casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvinha de Martin Zanette

(id 204496)
.

A
liás, por ocasião do requerimento administrativo junto à EDP, o autor agravado anexou o cadastro ambiental rural (CAR)
do bem
perante o IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), cujo número é 618174,
em que é ratificada a informação de que a propriedade é exclusiva de Vanderlei Zanette

(id 204496)
.

Portanto, ao contrário da justificativa apresentada pela EDP recorrente para negar a solicitação de ligação de energia,
não se trata de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, mas sim de imóvel pertencente apenas ao agravado autor, o que, assim, afast
a
,
em princípio,
o motivo ensejador da negativa administrativa.

Desta feita, não cabe aqui ponderar a respeito da extensão ou não da rede, mas
apenas no
fato de que a propriedade
objeto da pretensão inicial na origem não é
atendida pela rede elétrica
e pertence apenas ao autor agravado
. Nesse contexto, julgo que o
autor recorrido
se desonerou do ônus de comprovar
o atendimento
dos critérios que autorizam a gratuidade do serviço,
quando afast
ou
a justificativa apresentada administrativamente para o não atendimento
.

R
egistro que a Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atribuiu, mais precisamente em seu art. 40 e 41, à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade de atender gratuitamente à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada pelo serviço, desde que observado os limites estabelecidos pela norma:

“
Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.

Com efeito, a
EDP
pode cobrar a participação financeira do consumidor para o atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos,
quando demonstrado que a unidade consumidora não se amolda a hipótese legal acima transcrita
.

Noutras palavras, equivale dizer que a legalidade da cobrança da participação do consumidor é condicionada a demonstração,
por parte da concessionária
, do não enquadramento da unidade consumidora em nenhuma das hipóteses nas quais a obra deve ser realizada a cargo da distribuidora
.
Sobre o tema, segue julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE FORNECIMENTO INICIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO NOVA). POSSE DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROVA TESTEMUNHAL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DIREITO ALHEIO (ART. 18 DO CPC). 1. Hipótese em que o contrato de compra e venda e os depoimentos prestados em juízo comprovam a posse exercida sobre o imóvel para o qual se pede o fornecimento de energia elétrica, como preconiza o art. 27, II, h, da Res. Nº 414/2010 da ANEEL, exsurgindo, daí, a ilegalidade do não atendimento do pedido de ligação de energia elétrica pela concessionária. 2.
Compreensão desta Câmara de que é da concessionária o ônus de provar o não preenchimento dos requisitos técnicos necessários à execução da obra de extensão de rede pretendida, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, mormente quando disponibilizado serviço de energia elétrica nos imóveis lindeiros
. 3. Relativamente ao pleito de indenização por supostos danos morais, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, não se permite que ninguém pleiteie em nome próprio direito personalíssimo alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 4. Da demora ou recusa da concessionária na ligação de energia elétrica não emerge o dano moral
in re ipsa
. O dano moral, no caso dos autos, não se prova por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas. 5. Ação julgada procedente na origem. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE
(TJRS; AC 5001361-33.2019.8.21.0036; Relator: Des. Eduardo Uhlein; Quarta Câmara Cível; J 23/09/2022; DJ 30/09/2022).

Feitas essas considerações e volvendo-me ao caso dos autos, observ
o
que a concessionária agravante solicitou a participação financeira do
autor
agravado no processo de instalação de energia elétrica, contudo,
não
demonstrou
administrativamente
as razões que implicaram a referida decisão
(o fez agora em sede de agravo, mas as razões como visto não se sustentam)
, bem como não anexou aos autos provas que demonstrem que o imóvel do agravado
(matrícula 4.044, em nome exclusivo do autor agravado junto ao RGI)
já fo
i
atendido pelo serviço ou que afastem a sua responsabilidade em proceder com a instalação.
Nesse sentido, deve ser preservada a decisão guerreada que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que a EDP implante energia elétrica no mencionado bem.

Por derradeiro, é imperioso destacar que não
identifico

n
os autos que a manutenção da decisão vergastada ocasionará prejuízos à parte agravante, uma vez que ela poderá proceder com a cobrança do valor da obra face ao agravado, caso averiguado, após a devida instrução probatória nos autos
de origem
, que o agravado não fa
ça
jus a instalação gratuita da rede de energia elétrica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(id.
2042000
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter
,
a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
2042053
,
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP, em quinze dias, implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador
.

Outrossim, revogo o decisório em que havia sido concedido o efeito suspensivo (id.
2047580).

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2022 às 16:56:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44432724102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º

5000486-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
O
:
VANDERLEI ZANETTE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Os requisitos para ligação nova de energia elétrica em área rural de baixa tensão estão demarcados no art. 27-A da Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
2) V
erific
a-se
que o requerimento administrativo apresentado pelo autor agravado com vistas à extensão de rede e ligação nova de energia elétrica em foco (id 204496), a pretensão se direciona ao imóvel com matrícula 4.044 do RGI de Vargem Alta
, assim descrito: “UMA AREA DE TERRENO RURAL MEDINDO NOVE HECTARES, TRINTA E TRÊS ARES, QUINZE CENTIARES E CINQUENTA CENTESIMOS DE CENTIARES (9,33 15/50 HA), SITUADO NA LOCALIDADE DE LIMEIRA, DISTRITO DE JACIGUA, MUNICiPIO DE VARGEM ALTA, ES, CONFRONTANDO POR SEUS DIVERSOS LADOS COM ROGÉRIO ZANETTE, EDUARDO VAGO E ANA PATRíCIA RICCI DE ALMEIDA VAGO, SERGIO LUIZ ZANETTE E GILMAR VALENTIM MARINATO E ELIANE ZANETTE MARINATO”.
A escritura do mencionado bem, matrícula 4.044, possui averbação à respectiva margem no sentido de que “de acordo com escritura pública de divisão amigável lavrada em 10/06/2021 [...], o imóvel objeto da [...] matrícula [...] coube exclusivamente à Vanderlei Zanette [...]”, ou seja, a propriedade que em princípio era em condomínio com Sergio Luiz Zanette e cônjuge, Rogério Zanette e cônjuge, Eduardo Vago e cônjuge, bem como o autor recorrido, passou a caber em caráter isolado à Vanderlei Zanette, casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvinha de Martin Zanette (id 204496). Aliás, por ocasião do requerimento administrativo junto à EDP, o autor agravado juntou o cadastro ambiental rural (CAR) junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) do bem, cujo número é 618174, em que é ratificada a informação de que a propriedade é exclusiva de Vanderlei Zanette (id 204496). Portanto, ao contrário da justificativa apresentada pela EDP recorrente para negar a solicitação de ligação de energia, não se trata de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, mas sim de imóvel pertencente apenas ao agravado autor, o que, assim, afasta, em princípio, o motivo ensejador da negativa administrativa.
3) A
Resolução n. 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica, atribuiu, mais precisamente em seu art. 40 e 41, à distribuidora de energia elétrica, a responsabilidade de atender gratuitamente à solicitação de unidade consumidora localizada em propriedade ainda não contemplada pelo serviço, desde que observado os limites estabelecidos pela norma. Com efeito, a
EDP
pode cobrar a participação financeira do consumidor para o atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos, quando demonstrado que a unidade consumidora não se amolda a hipótese legal acima transcrita. Noutras palavras, equivale dizer que a legalidade da cobrança da participação do consumidor é condicionada a demonstração, por parte da concessionária, do não enquadramento da unidade consumidora em nenhuma das hipóteses nas quais a obra deve ser realizada a cargo da distribuidora.

4) Observa-se
que a concessionária agravante solicitou a participação financeira do
autor
agravado no processo de instalação de energia elétrica, contudo, não demonstrou
administrativamente
as razões que implicaram a referida decisão
(o fez agora em sede de agravo, mas as razões como visto não se sustentam)
, bem como não anexou aos autos provas que demonstrem que o imóvel do agravado
(matrícula 4.044, em nome exclusivo do autor agravado junto ao RGI)
já fo
i
atendido pelo serviço ou que afastem a sua responsabilidade em proceder com a instalação.
Nesse sentido, deve ser preservada a decisão guerreada que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que a EDP implante energia elétrica no mencionado bem.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a EDP, em quinze dias, implante energia na residência do autor agravado, com a instalação do transformador.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.